Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. COMERCIALIZAÇÃO DE COCAÍNA EM RESIDÊNCIA. DINHEIRO FRACIONADO. MÁQUINA DE CARTÃO. CADERNETA COM ANOTAÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, diminuta quantidade de droga apreendida, inexistência de instrumentos típicos da traficância, ilegalidade por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A prisão preventiva é admissível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão.
4. O fumus comissi delicti encontra suporte na prisão em flagrante, na denúncia oferecida, no laudo preliminar de constatação de cocaína, nos depoimentos colhidos, na abordagem de usuário que afirmou ter adquirido entorpecente do paciente e na apreensão de drogas no interior da residência.
5. O periculum libertatis está evidenciado por elementos concretos extraídos dos autos, notadamente investigações pretéritas, denúncias reiteradas de comercialização de cocaína na residência do paciente, diligências de monitoramento, fluxo compatível com mercancia ilícita, apreensão de dinheiro fracionado, máquina de cartão, caderneta com anotações sugestivas de contabilidade do tráfico, aparelho de monitoramento e telefones celulares.
6. A alegação de pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, pois, em crimes de tráfico de drogas, o risco à ordem pública deve ser aferido a partir do contexto global da conduta, especialmente quando há indicativos de habitualidade na comercialização de entorpecentes.
7. Não se verifica constrangimento ilegal quando a prisão preventiva não se funda exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na versão policial, mas em múltiplos elementos informativos convergentes, cuja valoração aprofundada é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A tese de dinâmica fática diversa, fundada em documentos apresentados pela defesa, demanda cotejo probatório minucioso e deve ser apreciada pelo juízo natural, sob o crivo do contraditório, não se prestando o habeas corpus ao revolvimento aprofundado de provas.
9. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público antes do indeferimento do pedido de liberdade provisória não evidencia, de plano, nulidade apta a contaminar a custódia, sobretudo quando a prisão preventiva já havia sido decretada em audiência de custódia por decisão fundamentada e o ato impugnado apenas reconheceu a persistência dos motivos cautelares anteriormente assentados.
10. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento da ordem pública, reforçados, no caso, pela existência de condenações definitivas anteriores por porte de arma de fogo de uso restrito.
11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante dos indícios de habitualidade na traficância, da estrutura minimamente aparelhada descrita nos autos e da necessidade de interromper a atividade criminosa, não se constatando manifesta desproporcionalidade ou teratologia na decisão impugnada.
12. A eventual incidência futura da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ou a possibilidade de fixação de regime menos gravoso em caso de condenação, constitui matéria dependente da instrução criminal e não afasta, neste momento, a cautelaridade da prisão preventivamente decretada.
13. Ordem conhecida e denegada.